Tribunal: TCU
Processo: 036.927/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1524/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 157, do Regimento Interno do TCU, em considerar não cumpridas as determinações contidas no item 9.5 do Acórdão 2603/2018-TCU-Plenário e no item 9.3.3 do Acórdão 2037/2020-TCU-Plenário ; considerar cumpridas as demais determinações e recomendações exaradas nos Acórdão 2603/2018-TCU-Plenário , alterado pelos Acórdão 3067/2018-TCU-Plenário , 2037/2020-TCU-Plenário e 742/2021-TCU-Plenário; adotar a medida descrita no item 1.6. a seguir; e, nos termos do art. 157 do Regimento Interno do TCU, sobrestar o presente processo de monitoramento enquanto pendente de julgamento o pedido de reexame interposto pela empresa CNH Industrial Brasil Ltda. (peça 431-433, do TC Processo 020.474/2017-2 ), admitido pelo E. Ministro Bruno Dantas (peça 438, do TC Processo 020.474/2017-2 ), com efeito suspensivo, retomando-se o monitoramento dos subitens 9.3.2.3 e 9.3.2.4 do Acórdão 2037/2020-TCU-Plenário , após o julgamento deste recurso, caso ainda pertinente, de acordo com os pareceres da SecexDefesa: 1. Processo TC- Processo 036.927/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro de Controle Interno do Exército; Comando da Marinha; Comando do Exército; Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica; Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: reclassificar, nos termos do art. 16 da Resolução TCU 294/2018 c/c item 9.7 do Acórdão 2037-TCU-Plenário , tornando-os públicos, o relatório da fiscalização de que trata o TC Processo 020.474/2017-2 , instruções, pronunciamentos da subunidade e da unidade, as decisões colegiadas prolatadas naquele processo e os votos e relatórios que as embasaram ( Acórdão 2603/2018-TCU-Plenário , 3067/2018-TCU-Plenário, 2037/2020-TCU-Plenário e 742/2021-TCU-Plenário) - peças 180, 181, 182, 188, 189, 191, 192, 193, 202, 247, 248, 249, 288, 289, 334, 335, 349, 350, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 502, 503, 504, 561, 562 e 563 daquele processo, diante da não apresentação pelo Comando do Exército dos Termos de Classificação de Informação previstos no art. 31 do Decreto 7.724/2012, que regulamenta a Lei 12.527/2011.